Tribunal: TJPA
Processo: 0002524-22.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002524-22.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: GERCIVALDO MELO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE SOBRESTAMENTO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca da tese de cerceamento de defesa e sobre o pedido de sobrestamento do feito em virtude da ADI nº 5.090/DF.

2.
O acórdão recorrido consignou que o Município não demonstrou a utilidade da prova testemunhal, tampouco justificou a impossibilidade de pagamento, acrescentando que a contratação temporária se estendeu por período superior a 4 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

3. A decisão foi expressa quanto à desnecessidade de sobrestamento do feito, porque considerou que o caso não se amolda ao tema discutido na ADI Nº 5.090/DF, concluindo pela aplicação do Tema 905 do STJ, estabelecendo que a partir de julho/2009 os juros de mora deverão ser fixados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E

4.Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5
.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 15
à
22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0002524-22.2018.8.14.0018
) opostos pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra
GERCIVALDO MELO ARAUJO
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO, determinando para estabelecer que os juros de mora sejam fixados pela remuneração oficial da caderneta de poupança, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando a sentença parcialmente, nos mesmos termos.

Em razões recursais, o Município afirma que realiza contratação temporária diante de necessidades fáticas da máquina pública, as quais não foram devidamente analisadas pelo magistrado, ressaltando que o Juízo deveria ter permitido que o Ente Público produza provas no curso da instrução.

Alega que na hipótese de manutenção da condenação, terá que efetuar o pagamento/depósito da parcela de FGTS e com a atualização definida na ADI 5090.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que seja reconhecida a TR como índice de correção monetária.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, o embargante alega omissão quanto a tese de cerceamento de defesa e quanto o sobrestamento do feito em razão da ADI nº 5.090/DF. Contudo, houve manifestação expressa quanto as referidas teses.

O acórdão recorrido consignou que o Município não demonstrou a utilidade da prova testemunhal, tampouco justificou a impossibilidade de pagamento, acrescentando que a contratação temporária se estendeu por período superior a 4 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

No que tange ao índice aplicável à correção monetária defendido pelo embargante, o acórdão consignou a desnecessidade de sobrestamento do feito, porque considerou que o caso não se amolda ao tema discutido na ADI Nº 5.090/DF.

Assim como na referida ADI, o Tema 731 do STJ trata do índice aplicável à
remuneração das contas vinculadas ao FGTS
. O acórdão foi expresso ao esclarecer que o caso concreto não possui semelhança com a matéria tratada nesses feitos, pois versa sobre nulidade de contrato temporário e FGTS nunca depositado em conta. Assim, concluiu-se pela aplicação do Tema 905 do STJ, estabelecendo que a partir de julho/2009 os juros de mora deverão ser fixados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2024